Tribunal: TJDFT
Processo: 0725651-24.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AVALISTA. SALDO DEVEDOR. ERRO SISTÊMICO. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de consignação em pagamento ajuizada com o objetivo de declarar a quitação de obrigação contratual mediante depósito judicial. 1.1. A recorrente figura como avalista em contrato de crédito consignado firmado entre o banco e sua genitora, falecida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa do banco em receber o valor depositado judicialmente encontra-se justificada; e (ii) estabelecer se o valor depositado é suficiente para quitação da obrigação contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de consignação em pagamento é meio de adimplemento indireto da obrigação, nos termos dos arts. 334 e 539 do Código Civil e do CPC. 3.1. Estão presentes os requisitos legais da consignação: vínculo obrigacional, recusa injustificada do credor e intenção inequívoca do devedor de cumprir a obrigação.
4. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, impondo ao fornecedor o dever de informação clara e adequada.
5. A conduta do banco viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, pois a autora demonstrou intenção de adimplir a obrigação com base em informação oficial.
6. A ausência de prova sobre a alegada inconsistência sistêmica implica descumprimento do ônus probatório pelo banco, conforme art. 373, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A recusa do credor em receber valor informado por seus próprios canais, sem comprovação de erro, viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 2. A consignação em pagamento é válida quando o devedor deposita valor informado pelo credor, ainda que posteriormente contestado sem prova idônea."

_______________________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, Art. 334; CPC Art. 539, Art. 546, Art. 85, §2o e §11, Art. 373, II; CDC, Art. 6o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0708053-27.2018.8.07.0001, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, DJe: 05/02/2020; 0702109-72.2022.8.07.0011, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, DJe: 24/11/2023, 0712935-18.2021.8.07.0004, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, DJe: 15/03/2023; STJ Súmula 297.